Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012949-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENE EUGENIO MIGLIAVACCA - CPF: 031.782.859-20 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – SEGURO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA – NEGATIVA DA SEGURADORA DE INDENIZAR – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

As provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que as avarias apresentadas no veículo segurado não decorreram do desgaste natural causado pelo uso, razão pela qual a indenização securitária é devida.

A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo-se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido.

Comprovada a existência de cláusula contratual que prevê, expressamente, a cobertura de danos de causa externa, de rigor a manutenção dos lucros cessantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012949-18.2021.8.11.0003

APELANTE:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO:

RENE EUGENIO MIGLIAVACCA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral e Lucros Cessantes n.o 1012949-18.2021.8.11.0003
,
ajuizada por
RENE EUGENIO MIGLIAVACCA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para “
a) inverter o ônus da prova; b) determinar o pagamento dos danos materiais, no quantum de R$ 94.012,99 (noventa e quatro mil doze reais e noventa e nove centavos); c) condenar a parte demandada ao pagamento de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), a titulo de lucros cessantes; d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
”.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ficou prejudicada com a inversão ao ônus da prova.

No mérito, a recorrente diz que não deve ser responsabilizada pela indenização securitária, pois o trator apresentava desgaste natural ou danos por fadiga, e que seriam estes os fatores que ocasionaram a quebra do mesmo.

Diante disso, elucida acerca da ausência de direito de receber indenização, haja vista a existência de cláusulas limitativas do contrato de seguro.

Por outro lado, entende que o pagamento da indenização em R$94.012,99 (noventa e quatro mil e doze reais e noventa e nove centavos) não deve prevalecer, pois subsidiado apenas em um único orçamento, que dificulta a verificação de economia, discorrendo ainda que não há como precisar se os danos ali contidos no orçamento são todos decorrentes do evento.

Ainda, impugna a indenização por danos morais arbitradas, sob o argumento de que a mera discussão contratual não enseja violação a direito da personalidade da recorrida.

Quanto aos lucros cessantes, diz que o autor é um fazendeiro de grande porte, de modo que entende que “
não é crível que o mesmo não tivesse outro equipamento para dar continuidade nas atividades que o trator sinistrado realizava
” (sic).

Em contrapartida, impugna o documento de id. 123215564, que trata da locação do trator, tendo em vista que “
o recibo foi elaborado com o nítido propósito de ser utilizado para a presente demanda, com objetivo de enriquecimento ilícito”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 123215595).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há cerceamento de defesa, pois “
o Apelado não produziu provas unilaterais na demanda, mas sim, colecionou aos autos laudo técnico elaborado pelos prepostos da empresa fabricante do Trator, empresa conveniada e responsável pelo conserto do mesmo
” (sic).

Assevera que “
a concessionária Iguaçu Máquinas, localizada na cidade de Rondonópolis-MT, representante autorizada da fabricante John Deere, o qual descartou a existência de desgaste natural, reafirmando que os danos advieram de impacto
” (sic).

Explica que “
caso tivesse desgaste natural, o equipamento não estaria trabalhando, pois há um dispositivo de segurança no mesmo que não permite o seu uso e funcionamento nestes casos
” (sic).

Ressalta que “
a própria Ata de Vistoria da Seguradora constante do ID 57231880 reconhece que a “provável causa foi desnível no terreno”, o que significa a mesma coisa que um simples buraco no terreno
” e que
“não há a existência de nenhuma trinca, como inverídica maldosamente aduz a Apelante”
(sic).

Diante disso, entende que “
a recusa infundada e a negativa do pagamento do sinistro pela Apelante, de forma insistente, causou e vem causando sérios danos de ordem moral ao Apelado
” (sic), ressaltando, ainda, que se encontra impossibilitado do uso de seu instrumento de trabalho, em período pré e pós plantio da safra.

Informa, no mais, que precisou alugar “
um novo trator para dar seguimento ao plantio da safrinha de milho ano de 2022
” (sic), razão pela qual faz jus ao pagamento dos lucros cessantes, principalmente porque “
não há nenhuma contraprova por parte da Apelante de que não houve a locação do equipamento, mas simples menção da data de reconhecimento de firma do recibo, o que não afasta a efetiva locação do mesmo
” (sic). Diz, ainda, que não há sequer contraprova quanto à impugnação dos valores das diárias do equipamento.

Por fim, discorre que “
em nenhum momento antes ou na vigência do contrato de seguro o Apelado foi informado de eventuais cláusulas limitativas do contrato de seguro
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, majorando-se os honorários em 20% sobre o proveito econômico obtido na demanda, na forma do dos parágrafos 2o e 11o do artigo 85 do CPC (Id. 123215598).

O preparo foi recolhido (Id. 123215596).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em pauta, a pretensão da apelante visa reformar a sentença proferida pelo juízo
a qu
o, que, acolhendo o pedido formulado na inicial, condenou-a ao pagamento em favor da parte autora da indenização contratada em apólice de seguro, de verba indenizatória fixada a título de danos morais e lucros cessantes.

Preliminarmente, a recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que ficou prejudicada com a inversão ao ônus da prova.

De início, é preciso destacar que a cobertura securitária reclamada nos autos está embasada na Apólice de Seguro no 5177202071620012849 para implemento agrícola de propriedade do autor, ou seja, um Trator, marca John Deere, Modelo 8370, chassi 1BM8370RVJS100265 (id. 123215582).

Sobre a espécie contratual, é importante dizer que é pacífica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível, portanto, a verificação de cláusulas abusivas, conforme os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – COBERTURA CONTRATUAL GENÉRICA À ACIDENTES –
INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que ‘os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo’ ( CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor ( CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária.
3. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão incapacitante que acomete o segurado, adotando-se como base de cálculo os percentuais previstos na tabela da SUSEP.”
(N.U 0035719-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE E INVALIDEZ C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RÉ CONFIGURADA – DENUNCIACIÇÃO À LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESNECESSIDADE
– RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA
– RESCISÃO CONTRATUAL – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO POR INADIMPLÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO – VIGÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilização da seguradora integrante é admitida nas situações em que o estipulante não realiza o repasse do prêmio descontado do seu servidor para a instituição financeira. Precedentes do STJ. ‘A denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional’. (STJ, REsp n. 661.696/PR, Rel. Min. Eliana Calmo, DJ de 10.10.2005).
Os contratos de seguro devem ser vistos sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de um contrato no qual as cláusulas gerais são predeterminadas pela seguradora, cabendo ao consumidor a anuência das disposições a ele impostas, não significando, todavia, que tais disposições são irregulares ou ilícitas
. ‘O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.’ (STJ, REsp n. 316.552/SP).”
(N.U 0001614-73.2010.8.11.0045, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 27/09/2013)

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que cláusulas e as condições do contrato devem ser interpretadas de modo a favorecer a parte mais vulnerável da relação jurídica de consumo, respeitando-se os princípios da boa-fé e da confiança insculpidos no artigo 51, inciso IV, do Código de Proteção e Defesa Consumidor.

Feitas essas considerações preliminares, e voltando-se à análise do caso concreto, é possível constatar que o pedido de reforma da sentença, ao que consta das razões recursais, está fundamentado na alegação de que as avarias apresentadas no trator segurado decorreram do desgaste natural causado pelo uso, e, assim, causou o agravamento do risco, o que autoriza a negativa de cobertura do sinistro.

Veja-se que a Cláusula 10 das Condições Gerais do Seguro (Id. 123215584), da qual se vale a apelante para formular o pedido de reforma, cujo título trata dos “Riscos Excluídos”, prevê o seguinte:

“10) EXCLUSÕES

A seguradora não responsabilizará por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:

g) desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;”

O item pactuado, a meu sentir, é válido em sua essência, de modo que busca coibir que o segurado, assim como o beneficiário ou o representante, se valha de ilícitos para alcançar fraudulentamente a indenização contratada.

É justo, portanto, que assim se reconheça.

Ocorre que os documentos acostados nos autos, em especial o laudo técnico elaborado pelos prepostos da empresa fabricante do Trator, que é conveniada e responsável pelo conserto do mesmo, descartou a existência de desgaste natural, reafirmando que os danos advieram de impacto (id. 123215562).

Evidencia-se dos autos que no dia 05/02/2021 o referido equipamento estava preparando o solo para o plantio do milho safrinha na Fazenda Júlia, no município de Itiquira – MT, quando teve impacto com um buraco, ocasionando a quebra do conjunto de suspensão dianteira.

Denota-se que o requerente imediatamente comunicou o sinistro ao corretor responsável pela venda do seguro, Sr. Cristiano Maggi, e procurou a empresa Iguaçu Máquinas, concessionária autorizada da fábrica John Deere no município de Rondonópolis – MT, para o levantamento dos custos para o conserto do implemento.

Segundo consta, em vistoria técnica realizada pela seguradora no dia 16/02/2021, foi constatado que o equipamento trabalhava gradeando o solo, e que ao realizar manobra sobre uma curva de nível, quebrou o sistema de tração e suspensão dianteira do lado direito e eixo de tração e junta universal lado esquerdo (id. 123215559).

O técnico responsável constatou também que “
as peças descritas no orçamento com as desmontadas no local e seus pontos de instalação no equipamento constatamos que são compatíveis
” (id. 123215559).

No caso dos autos, porém, se constata que a seguradora recorrente almeja a aplicação distorcida da citada cláusula, e esse intento, entendo, se revela abusivo e vai de encontro à tese sedimentada no âmbito da jurisprudência pátria.

Digo isso porque, é possível atestar dos autos que os danos apresentados no veículo não ocorreram do desgaste natural, principalmente porque o trator foi fabricado em 2018, conforme consignado na apólice, tendo, portanto, 3 (três) anos de uso na época da ocorrência dos fatos (05/02/2021).

Nesse sentido, aliás, há precedentes que consolidam a contemporaneidade de referido entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS -
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
– DANOS NA COLHEITADEIRA DE GRÃOS E NA PLATAFORMA DE CORTE – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE CAUSA EXTERNA – ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL DA PEÇA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA SEGURADORA
– DESLIZAMENTO DO BEM, EM DECORRÊNCIA DE SOLO ÚMIDO, DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTO COLACIONADO À EXORDIAL, ELABORADO POR EMPRESA CREDENCIADA À RÉ E CONFIRMADO POR TESTEMUNHA, APTO A DEMONSTRAR A EXTENSÃO DOS DANOS – APLICAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATUAL DE 10% DO PREJUÍZO INDENIZÁVEL - LUCROS CESSANTES – MAQUINÁRIO QUE ERA UTILIZADO PARA A COLHEITA DE LAVOURAS DE TERCEIROS - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO IMPORTE QUE DEIXOU DE LUCRAR EM DUAS SAFRAS – PREJUÍZO COMPROVADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS COMPROVADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00428092820178160021 Cascavel 0042809-28.2017.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 20/09/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO RURAL.
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
.

DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS NÃO COMPROVADO
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO
. ALUGUEL DE MAQUINÁRIO. COBERTURA. PERÍODO DE INDENIZAÇÃO. 1.O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. 2.Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil. 3.No caso em exame restou demonstrada a existência de cobertura para o evento descrito na exordial, condição suspensiva para a obtenção do ressarcimento pretendido.
Assim, cabe a condenação da seguradora ao pagamento da indenização pleiteada na inicial, inclusive das despesas com o aluguel de maquinário para dar prosseguimento à colheita, em face do período de indenização. 4.Danos reclamados que decorreram das condições do terreno, e não do desgaste natural do bem, logo, não se operou esta causa de exclusão de indenização pretendida, na medida em que o evento danoso foi ocasionado por aquela condição diversa, inerente ao uso da máquina agrícola.
5.Juros de mora a partir da citação, quando reconhecido o inadimplemento da obrigação legal, ex vi do art. 219, caput, do CPC, a base de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil, em consonância com o disposto no art. 161, § 1o, do CTN. Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ Negado provimento ao apelo da demandada, dado provimento ao recurso da parte autora e, de ofício, alterado o termo inicial dos juros de mora.”
(TJ-RS - AC: 70055887574 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 28/05/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014)

Não derrogada, portanto, a tese autoral, harmônica à prova dos autos, mantém-se a obrigação da seguradora de pagar a indenização securitária referente à totalidade dos prejuízos sofridos pelo veículo segurado, decorrentes do sinistro ocorrido em 05/02/2021, cobertura total prevista na apólice contratada.

No que diz respeito à indenização por dano moral, tem-se que a simples negativa de cobertura securitária não enseja a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte, exigindo-se prova inconteste, para fins de responsabilização civil nesse sentido.

As legislações civil e consumerista, igualmente, ofertam diversos mecanismos para a proteção do consumidor que vê seu direito inobservado. No entanto, a compensação dos danos morais não é uma consequência automática, porquanto condicionada a requisitos peculiares (art. 186 e 927, CC).

No caso dos autos, entendo que a parte autora – aqui apelada, e ao contrário da conclusão a que chegou o juízo sentenciante –, não demonstrou que a conduta ilícita da ré/seguradora tenha lhe acarretado lesão a qualquer direito de personalidade, a resultar prejuízos de ordem extrapatrimonial.

A negativa de cobertura do sinistro, embora dissonante de posição jurídica prevalecente no ordenamento jurídico, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento pela parte autora.

Lado outro, competia ao requerente comprovar os fatos constitutivos do direito à reparação moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
In casu, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante ao distrato contratual.
”
(TJ-MT 00005295020188110052 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Por fim, no que diz respeito aos lucros cessantes, observa-se que o autor despendeu do valor de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), pois precisou locar um equipamento agrícola (trator) para o término do preparo do solo para o plantio de milho.

O seguro firmado entre as partes possui a cobertura de danos de causa externa. Por outro lado, a recorrente não fez nenhuma contraprova de que não houve a locação do equipamento e nem mesmo quanto ao valor apresentado.

Portanto,
considerando que restou comprovado que os danos apresentados no trator foram decorrentes de causa externa a vontade deste, os lucros cessantes são devidos.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação
”.”
(N.U 1002593-98.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COLISÃO DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO. REEMBOLSO. LUCROS CESSANTES. 1. O responsável pela colisão dos veículos deve indenizar o valor desembolsado com a franquia do seguro, diante do ato ilícito por ele praticado. 2. São
devidos os lucros cessantes quando as provas juntadas aos autos são capazes de demonstrar o valor que a pessoa jurídica deixou de lucrar com a paralisação de seu veículo de entrega.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.”
(TJ-DF 07079408920178070007 DF 0707940-89.2017.8.07.0007, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
SEGURO DE DANOS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA
. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO CONSTATADA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO DESCONHECENDO A SUA CAUSA. SEGURADORA ORIGEM DO EVENTO QUE DEVERIA SER APURADA POR ANÁLISE TÉCNICA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. CURTO-CIRCUITO GERADOR DA CONFLAGRAÇÃO. PERITO IMPARCIAL E EQUIDISTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR. SALVADOS. TRANSFERÊNCIA PARA A PROPRIEDADE DA SEGURADORA LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
. CÁLCULO PELA MÉDIA DOS RENDIMENTOS DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. ARTIGO 509, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO 1 E 2 PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJ-PR - APL: 16136426 PR 1613642-6 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 08/06/2017, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2055 26/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para afastar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado “a quo” em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 40% para o autor e 60% para o réu, na forma prevista no art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022